Tribunal: TJSP
Processo: 2001456-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade processual postulado pela agravante - Insurgência que não comporta acolhimento - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo interno desprovido.